Tribunal: TJDFT
Processo: 0735726-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADJANYO DA COSTA SANTOS contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF, que, em decisão liminar proferida nos autos dos embargos de terceiro, proc. no 0713481-30.2022.8.07.0007, deferiu o efeito suspensivo aos embargos, assegurando ao autor a posse do veículo constrito até nova decisão. Sustenta o agravante que a ação principal foi ajuizada em 06/10/2021, sendo que o veículo objeto da penhora, de propriedade do executado, foi, supostamente, transferido à embargante em 09/12/2021, sendo que até a presente data não há registro do negócio no órgão competente. Defende que, portanto, a transferência dos bens, pelo Executado, em 09 de dezembro de 2021, ocorreu em fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, porque ao tempo em que realizada, já corria contra ele demanda capaz de reduzi-lo à insolvência, devendo ser tida como inválida e ineficaz frente à execução que se processa nos autos. Assevera que cumpria ao adquirente, no caso, o terceiro Embargante, diligenciar não apenas quanto à existência de registro de restrição junto ao órgão de registro de veículos, mas também quanto à existência de ação contra o vendedor/proprietário dos bens. Argumenta que, em que pese desnecessária a análise da boa-fé, no caso restou claro o intuito fraudatório desde a concepção do negócio ajustado, uma vez que Executado e Embargante supostamente avençaram negócio sobre bem do qual nem um nem outro tinha legitimidade para fazê-lo. Requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o reconhecimento da fraude à execução, e a determinação de imediata remoção do veículo de placa HLX-3786; e, ao final, seja conhecido e provido o recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no id. 40562086. Decisão agravada no id 135693802. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do novo CPC que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sendo assim, para que se suspenda a decisão recorrida são necessários elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso, bem como a constação de risco de dano grave de difícil reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão agravada foi assim proferida: “Trata-se de embargos de terceiros propostos por RONIEL DE SOUZA ALVES em face do ADJANYO DA COSTA SANTOS, alegando ser o verdadeiro e legítimo proprietário/possuidor do veículo penhorado nos autos do Processo executivo n 0713481-30.2022.8.07.0007. Assim resumida brevemente a matéria, passo a decidir: Nos termos do artigo 678 do CPC/2015, “a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.” Na espécie, os documentos apresentados pelo autor, especialmente a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (id132258847) e o contrato de financiamento (id132258849), indicam a probabilidade do direito sustentado, tendo em vista que a alegada aquisição do bem móvel se deu em momento anterior à da penhora, sendo cabível a determinação de manutenção da posse do bem constrito. Por esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo aos embargos de terceiro, assegurando ao autor a posse do veículo constrito até nova decisão deste Juízo. À Secretaria, para reproduzir a presente decisão nos autos principais, e para promover a alteração da restrição imposta sobre o veículo descrito na inicial, determinada por este Juízo, de restrição de circulação para transferência, através do RENAJUD. Cite-se o exequente (embargado), por intermédio do advogado constituído, para contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Intimem-se. A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. A fraude à execução, instituto de direito processual, visa coibir ato do devedor que possa frustrar não só o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas sobretudo a própria atividade judicial, de forma a assegurar o resultado do processo e interditar, na pendência do mesmo, a alienação de bens pelo devedor que possa reduzi-lo à insolvência. O Art. 792 do Código de Processo Civil elenca as condições para a verificação de eventual ocorrência da fraude à execução nos seguintes termos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Cumpre ressaltar o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375). No mesmo sentido o RESP 956.943/PR, que, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia de que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, sendo que, no caso, cabe ao credor provar a má-fé do terceiro adquirente. No caso, além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada nesta sede recursal, verifico que não se mostra evidente a plausibilidade do direito, se, consoante consta na decisão agravada, a alegada aquisição do bem móvel se deu em momento anterior ao da penhora. De fato, o DUT acostado no id 40562087 data de 19 de julho de 2021, ao passo que o próprio agravante reconhece, em suas razões, que o pedido de cumprimento de sentença se deu em 06/10/2021 (id 40562087), ao passo que a penhora do veículo ocorreu em junho de 2022 (id 126727622). Considerando, portanto, que a medida é reversível, e ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida, não verifico, neste momento processual, razões suficientes que autorizem o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. À vista do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator